Tribunal: TJMT
Processo: 1038382-12.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038382-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da
ara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 1038382-12.2018.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

182278726):

“
Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante
BANCO BRADESCO S/A
em face da
Execução Fiscal nº 1014370-02.20168.11.0041
, que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, visando receber débito inscrito na
Dívida Ativa nº 2016515
, no valor originário de R$

195.300,00(cento e noventa e cinco mil e trezentos reais) advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, conforme certidão colacionada aos autos principais, associada ao presente feito.

O débito está regularmente garantido através depósito realizado pelo embargante
,
como se verifica no executivo fiscal associado. Em virtude disso, o embargante postulou pela concessão de efeito suspensivo.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução alegando que o título executivo é indevido e exorbitante, não podendo prosperar sob pena de incorrer em flagrante ilegalidade. Aduziu, inicialmente, inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cuiabá nº 4.069/2001, uma vez que compete privativamente à União Federal dispor sobre matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras, de forma que deve ser declarada a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da multa aplicada. Afirmou inexistência de motivação para aplicação da multa, bem como fixação em quantia exacerbada. Ante o exposto, postulou seja declarada nula a decisão que aplicou a multa, diante da ausência de fundamentação e, alternativamente, requereu a redução da multa para valor em patamar condizente que evite o enriquecimento indevido do exequente. Juntou documentos.

Os embargos foram recebidos no efeito suspensivo(ID 21998409).

O Embargado apresentou impugnação(ID 24164940), onde alegou que
“...a multa questionada fio legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.”
. Afirmou que
“... não merece acolhida a alegação de nulidade da multa aplicada, eis que a imputação foi correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação regente.”
. Aduziu que a lei municipal 4.069/01 é compatível com a Lei Federal, eis que decorre do art. 30 da Constituição Federal. Afirmou que a CDA preenche todos os requisitos legais(liquidez e certeza), preenchendo, portanto os pressupostos da execução fiscal. Manifestou-se pela total improcedência dos embargos e condenação do embargante nos ônus da sucumbência.

Despacho determinando que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendem produzir (ID 46793256), a parte embargante informou não possuir interesse na produção de provas e a parte embargada quedou-se inerte.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003)

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Da Ação de Embargos à Execução Fiscal

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 1014370-02.2016.8.11.0041

oposta com o intento de que seja anulada a multa que ensejou a CDA 2016515.

Em linhas gerais, o Embargante alegou nulidade do procedimento administrativo, diante da inconstitucionalidade da Lei 4.066/2001, falta de motivação para aplicação da multa e fixação da multa em valor excessivo.

Pois bem, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas na ordem de prejudicialidade que se apresentam :

I - Inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.069/2001

Requereu a parte autora seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.069/2001, e, consequentemente a nulidade do processo administrativo, cancelando-se a multa aplicada pelo PROCON.

Primeiramente, no que tange à alegada inconstitucionalidade da mencionada Lei, temos que os incisos I e II do art. 30 da CF assim dispõe :

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte Judiciária do País, a quem cabe interpretar a Constituição da República, já decidiu sobre constitucionalidade de leis que visam disciplinar questões de interesse local, como é o caso de atendimento nas agências bancárias.

Vejamos o julgado :

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
ATENDIMENTO BANCÁRIO
.
REGULAMENTAÇÃO POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA EM RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. 1.
Os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse local.
2. A jurisprudência da Corte sobre a matéria foi ratificada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 610.221, da Relatoria da E. Min. Ellen Gracie, cuja Repercussão Geral restou reconhecida. 3. A possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO DOS BANCOS – EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL – LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade financeira do estabelecimento (precedentes). 2. Leis estadual e municipal cuja argüição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal de Justiça do Estado do RJ. 3. Em processo administrativo não se observa o princípio da "non reformatio in pejus" como corolário do poder de auto tutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em lei. 4. Recurso ordinário desprovido.” 5. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento.(ARE 641054 AgR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 22.05.2012)
- grifei

Assim, em se tratando de lei de interesse local, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 4.069/2001.

Também o Tribunal de Justiça deste Estado, no mesmo sentido, já firmou entendimento. Vejamos o julgado :

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS FISCAIS
- MULTA APLICADA PELO PROCON - CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ATENDIMENTO AO PÚBLICO - LEI MUNICIPAL - NORMA DE INTERESSE LOCAL - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO PLENÁRIO - DESNECESSIDADE - ART. 480, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DEVER DE CUMPRIMENTO PELOS BANCOS DE ACORDO COM O DETERMINADO PELA LEI - MULTA - VALOR - RAZOABILIDADE - PRECEDENTES STJ - MULTA APLICADA EM REAIS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - RECURSO IMPROVIDO. "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (Art 480, parágrafo único, do CPC)."DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610221 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ATENDIMENTO AO PÚBLICO - LEI MUNICIPAL - NORMA DE INTERESSE LOCAL - CONSTITUCIONALIDADE - DEVER DE CUMPRIMENTO PELOS BANCOS DE ACORDO COM O DETERMINADO PELA LEI - RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência é farta e consolidada no sentido de ser perfeitamente possível ao Município legislar sobre o atendimento ao público no interior das agências bancárias estabelecidas em seu território. É necessário, de maneira eficaz, adequação dos bancos às demandas apresentadas no mercado de consumo
”. (AI 113770/2007, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2008, Publicado no DJE 21/10/2008). Não há falar em desproporcionalidade ou impossibilidade da multa fixada em reais em valor consentâneos com parâmetros adotados pelos tribunais pátrios em ações da espécie. (N.U 0001484-71.2008.8.11.0007, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015)
- grifei

II – Falta de Motivação para aplicação da multa

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em ato de fiscalização solicitado pela Gerência de Controle e Fiscalização do PROCON/MT, tendo sido lavrado o AUTO DE CONSTATAÇÃO nº AC.201305.0046, e, constatadas várias irregularidade, as quais foram minuciosamente descritas, lavrando-se o AUTO DE INFRAÇÃO Nº AI.2013.05.0032.doc. Regularmente notificado a impugnar o processo administrativo, a parte embargante quedou-se inerte. Por decisão administrativa, foi julgado subsistente o Auto de Infração contando com 17(dezessete) infrações, fixando-se a multa pena-base em R$ 113.400,00(cento e treze mil e quatrocentos reais) e diante de circunstâncias agravantes, chegou-se ao montante de R$ 195.300,00(cento e noventa e cinco mil e trezentos reais). Intimado, o banco reclamado, ora embargante, não interpôs recurso e nem efetuou o pagamento da multa.

Prima facie,
incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º
[1]

, do Decreto Estadual n.º 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I

[1]

, e art. 57
[2]

, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) – grifos acrescidos

Conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias do processo administrativo instaurado junto ao PROCON, verifica-se que foram constatadas 17(dezessete) irregularidades, as quais não foram impugnadas pelo banco embargante, o qual deixou transcorrer os prazos assinalados no processo administrativo para apresentação de impugnação, bem como para interposição de recurso ou pagamento da multa aplicada.

Desta forma,
não prospera o argumento da Embargante quanto à falta de motivação para aplicação de multa
.

O E. Tribunal de Justiça deste Estado assim já se posicionou :

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto nº. 2.181/1997. 2.
Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que inobserva as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor
. 4. Assim, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final. 5. Recurso Provido.(N.U 1017131-45.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Demonstradas, portanto, as infrações às regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, que, indicou a expressa violação à legislação consumerista pela Embargante, de forma que não há como acolher o pedido de anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT, por falta de motivação.

II -
Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”. (RESP. Nº 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão ao embargante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor base de R$ 113.400,00(cento e treze mil e quatrocentos reais), e diante de circunstâncias agravantes, resultou, finalmente, na pena de multa no valor de R$ 195.300,00(cento e noventa e cinco mil e trezentos reais),
quantum
que a meu ver,
considerando que foram detectadas 17(dezessete) infrações
, atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC).
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título.
A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 20108336.

Custas processuais quitadas previamente.

CONDENO
o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1014370-02.2016.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
o auto de infração está fundamentado em lei municipal inconstitucional.

Sustenta que é competência privativa da União dispor sobre a matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras, conforme estabelecido no art. 192 da Constituição Federa
l.

Argumenta que ser inconcebível a pretensão do município de legislar sobre matéria de competência exclusiva da União,
“
(...)
já que o Sistema Financeiro Nacional permanece regulamentado pela Lei n.º 4.595/64, que, ao disciplinar sobre a matéria, delega ao Banco Central do Brasil, segundo desde 1951 as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, a competência para fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, relacionando os requisitos que condicionam o exercício de atividades pelas instituições financeiras e as penalidades a que ficam sujeitos os seus administradores, no caso se inobservância da rigorosa normatividade a que estão adstritas
”.

Destaca, assim, que

“(...)
a citada lei é absolutamente inconstitucional em virtude de pretender disciplinar assunto de competência exclusiva da União, qual seja, o funcionamento da rede bancária localizada nessa cidade
”.

Assevera que a multa aplicada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, totalizando à época do ajuizamento da ação o montante de R$ 412.254,63 (quatrocentos e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), possui um nítido caráter confiscatório, uma vez que não há justificativa plausível para a aplicação da multa nesse patamar.

Argumenta que
“(...)
o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido
”.

Defende, outrossim, que
“(...)
as multas em questão não foram aplicadas em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontadas. Ademais, o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido
”.

Ressalta que a multa exigida agride seu patrimônio, caracterizando assim um caráter confiscatório, o qual é repudiado pelo atual sistema constitucional em vigor.

Afirma que, no caso vertente,
“(...)
nenhuma das situações fáticas mensuradas teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Embargante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão. Resta exacerbada a punição, pois, os critérios legais, caso houvessem sido apreciados corretamente, terminariam por amparar a aplicação de pena mais branda
”.

Consigna, ainda, que

“(...)
observando a decisão administrativa que redundou na absurda multa cuja insubsistência resta objetivada, percebe-se que não se deu a devida atenção aos transcritos dispositivos legais, não havendo nela qualquer menção lógica sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida ou sobre a condição econômica do fornecedor, não havendo, igualmente, menção às circunstâncias atenuantes ou agravantes e muito menos aos antecedentes da suposta infratora, conjuntura hábil a revelar que a decisão administrativa se constitui como nula de pleno direito, por absoluta falta de fundamentação legal
”.

Salienta, portanto, que
“
(...)
considerando que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um elevado valor a título de multa administrativa, deixando, contudo, de fundamentar coerentemente a penalidade imposta, omitindo-se na sua obrigação de observar as regras insculpidas nos artigos 57, do Código de Defesa do Consumidor e 24 do Decreto 2.181/97, se qualifica como medida imperativa a declaração de nulidade da multa aplicada, por absoluta carência de fundamentação legal
”.

Alega que, é evidente que a imposição de multa em processo administrativo
“
(...)
demanda a exposição e mensuração dos critérios que levaram à fixação do seu valor, não se qualifica como suficiente a mera menção da norma hipotética, sob pena de que restem obscuros os critérios utilizados para o arbitramento da penalidade, ante a ausência da imprescindível subsunção dos fatos à norma aplicável
”.

Pontua, ademais, que a multa arbitrada deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento indevido e ilícito da parte beneficiada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

ü

Determine a intimação do embargado para responder no prazo legal;

ü

Julgue procedente os presentes embargos para reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal nº 4.069/01, tendo em vista ter sido fundamentada em lei inconstitucional, que não obriga as instituições financeiras nem a Administração Pública Municipal, declarando a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada;

ü

Julgue procedentes os presentes embargos, decretando a extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da inscrição da dívida ativa que lhe deu ensejo, determinando-se, ainda, o levantamento da garantia depositada pela embargante e a condenação do embargado nas verbas de sucumbência.

ü

Subsidiariamente, requer-se, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, que sejam julgados procedentes os embargos, para efetivamente reduzir o valor da multa aplicada, trazendo-o para patamar condizente e que evite o enriquecimento indevido do exequente.

ü

Pugna pela concessão do necessário efeito suspensivo aos Embargos.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID.

129068542).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da ara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
” n.º 1038382-12.2018.8.11.0041, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 182278726).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
25.08.2016
,
a ação de execução fiscal n.º 1014370-02.2016.8.11.0041, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A,
visando ao recebimento de crédito proveniente de multa administrativa, inscrito na CDA n.º 2016515/2015
, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

281.332,12 (duzentos e oitenta e um mil e trezentos e trinta e dois reais e doze centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na inicial, suscita, inicialmente, que o auto de infração está fundamentado em lei municipal considerada inconstitucional. Além disso, aponta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devido à ausência de elementos mínimos exigidos pela lei, e destaca o desrespeito ao princípio da razoabilidade quanto ao valor da multa arbitrada.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 182278718), alegando que o procedimento administrativo instaurado pelo órgão fiscalizador é plenamente válido, assim como a multa imposta, uma vez que assegura à parte embargante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta, na oportunidade, que a multa aplicada se apresenta como medida adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte da empresa, sendo ínfima frente ao lucro anual do embargante. Assevera, ademais, a constitucionalidade de Lei Municipal n.º

4.069/2021.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 182278726).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No que diz respeito à tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.069/2021, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que compete aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a legislação federal e estadual no que couber.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade de leis que visam disciplinar questões de interesse local, como é o caso do atendimento nas agências bancárias.

Destaco que esta ação não é a via adequada para discutir a inconstitucionalidade da lei, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Em dando seguimento ao feito, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

Na espécie, observa-se a lavratura do Auto de Infração n.° AI.2013.05.0032, assim como o Auto de Constatação n.° AC.2013.05.0046, em relação à parte recorrente, devido às inúmeras violações ao Código de Defesa do Consumidor. Notificado para impugnar o Processo Administrativo n.º 0413-007.918-7, o Banco Bradesco não apresentou manifestação. Posteriormente, foi proferido o
decisum
, no qual o auto de infração foi julgado procedente.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que o processo está devidamente motivado, contendo a descrição das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão administrativa em questão.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024